Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão em que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou o MM. Juiz a necessidade da constrição, já que o paciente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos n° 0762417-64.2019.8.07.0016, tendo ameaçado a mãe “que possui 84 anos e esta afirmou que desde 2013 vem passando por pressões psicológicas e agressões físicas de seu filho”, o qual é usuário de drogas e encontra-se em situação de rua. Além do histórico de violência doméstica e familiar contra a genitora, o paciente ostenta condenação definitiva por crime doloso (ID 15572980, pg. 56/58). No que se refere ao COVID-19, não cabe, em linha inicial, substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Frise-se que o risco de contaminação pelo coronavírus não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional. O número de infectados e de mortos vem aumentando diariamente entre as pessoas que estão em liberdade, de forma que a soltura do paciente não é garantia de que não será contaminado. De qualquer modo, essa questão não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Não pode haver supressão de instância. Paciente preso há 25 (vinte e cinco) dias. Último andamento da ação penal, após o recebimento da denúncia, em 03/04/2020, “juntada de certidão”, em 06/04/2020. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 15 de abril de 2020 Des. Mario Machado Relator